Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701963-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AURIVAN ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS DECISÃO Recurso inominado interposto diretamente à instância revisora. Intime-se, com urgência a parte recorrente para as providências cabíveis (juntada das razões recursais aos autos, onde foi proferida a sentença impugnada). Intimada a parte, cancele-se a distribuição. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito